Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL LOCADO. AVARIAS IDENTIFICADAS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Ferreira Santos contra sentença que, em demanda de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o réu ao ressarcimento de R$ 26.909,40, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data de comparecimento espontâneo do réu nos autos.
2. Alegações do apelante baseiam-se no desgaste natural do imóvel e na ausência de previsão contratual para os reparos. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão de valores específicos do montante arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso versa sobre (i) a obrigação de reparar danos constatados no imóvel locado e (ii) a incidência de cláusulas contratuais pertinentes ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que o Termo de Vistoria de Entrada e de Saída, associado ao laudo pericial, comprovou que os danos no imóvel são de responsabilidade do locatário, não sendo decorrentes de desgaste natural.
5. O art. 23, III e V, da Lei n. 8.245/1991, estabelece o dever do locatário de devolver o imóvel no estado em que foi recebido e reparar os danos causados durante a locação. A cláusula 15a do contrato ratifica tal obrigação.
6. A alegação de ausência de previsão contratual é improcedente, pois o contrato expressamente previu o dever de reparação de danos e pintura do imóvel.
7. Não foi demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo apelante, conforme exige o art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. O locatário é responsável pelos danos causados ao imóvel locado, salvo os decorrentes de desgaste natural ou defeitos ocultos, nos termos da Lei n. 8.245/1991 e do contrato de locação. 2. A restituição do imóvel deve observar o estado inicial descrito no Termo de Vistoria de Entrada e as cláusulas contratuais aplicáveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 22, 23; CPC, arts. 373, II, 85,.